Tribunal: STF
Processo: RHC 255368
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Injúria qualificada pelo preconceito racial. 3. Estando a condenação baseada em depoimentos prestados em inquérito policial e em provas produzidas em juízo, não surge violação ao art. 155 do CPP. 4. No caso concreto, a condenação da ré amparou-se tanto no depoimento da vítima, quanto em outros elementos de prova colhidos em Juízo que corroboram sua versão dos fatos. 5. Decisão agravada mantida. 6. Agravo regimental desprovido.